Tribunal: TJSP
Processo: 2108703-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, mas deixou de arbitrar honorários advocatícios – A necessidade de fixação de honorários em favor do executado no caso de acolhimento, parcial ou integral, da impugnação, decorre de entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, mas deixou de arbitrar honorários advocatícios – A necessidade de fixação de honorários em favor do executado no caso de acolhimento, parcial ou integral, da impugnação, decorre de entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – REsp no 1.134.186/RS – Honorários fixados em 10% sobre o excesso de execução reconhecido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108703-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
AUGUSTO VICENTINI SABBATO, é agravado LUCIANO MEDEIROS
RAPOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108703-93.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2108703-93.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Augusto Vicentini Sabbato
Agravado: Luciano Medeiros Raposo
Voto no 25.076
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESPEJO C.C. COBRANÇA
Cumprimento de
sentença
Insurgência contra a decisão que
acolheu em parte a impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada pelo agravante, mas
deixou de arbitrar honorários advocatícios
A
necessidade de fixação de honorários em favor do
executado no caso de acolhimento, parcial ou
integral, da impugnação, decorre de entendimento
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo REsp no 1.134.186/RS
Honorários fixados em 10% sobre o excesso de
execução reconhecido Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AUGUSTO VICENTINI SABBATO, nos autos da ação de despejo cumulada
com cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, que lhe move
LUCIANO MEDEIROS RAPOSO, objetivando a reforma da decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barueri, Dra.
Renata Bittencourt Couto da Costa, que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada pelo agravante, deixando de arbitrar honorários advocatícios em
razão da sucumbência recíproca dos litigantes (fls. 39/41 do cumprimento de
sentença).
Sustenta o agravante que o diploma processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108703-93.2020.8.26.0000
3
dispõe que é devida a fixação de verba honorária no cumprimento de sentença.
Diz que foi reconhecido excesso de execução em mais de 100% do valor da
dívida realmente devida, de modo que tem direito aos honorários advocatícios.
Afirma que a verba honorária deve ser fixada mesmo em caso de acolhimento
parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
Pugna
seja
o
exequente
condenado
ao
pagamento de honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor cobrado
a maior no cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo, ausente pedido liminar.
Apresentada contraminuta (fls. 16/22), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de despejo cumulada
com cobrança, julgada parcialmente procedente, restando o agravante
condenado ao pagamento dos encargos da mora relativos a aluguéis vencidos
a partir de janeiro de 2018, incidentes sobre o aluguel e encargos da locação,
bem como os aluguéis e encargos da locação (condomínio, IPTU, eventuais
contas de consumo) vencidos e não pagos até a data da desocupação,
devendo os aluguéis e encargos inadimplidos serem corrigidos e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 10%. Em razão da
sucumbência foi o recorrente condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação (fls.
6/11 do cumprimento).
Após o trânsito em julgado, o agravado deu início
ao cumprimento de sentença, apresentando o valor de R$ 52.639,07 a ser
executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108703-93.2020.8.26.0000
4
O agravante ofertou impugnação ao cumprimento
de sentença (fls. 15/26) a qual foi acolhida em parte, reconhecendo-se a
existência de excesso de execução e determinando o prosseguimento da
execução pelo valor de R$ 28.030,48.
Insurge-se o executado, ora agravante, contra o
capítulo da decisão em que o MM. Juiz deixou de fixar honorários advocatícios
para a fase de cumprimento de sentença em razão da sucumbência recíproca.
E,
respeitado
o entendimento em sentido
contrário, reputo que o recurso comporta provimento.
Restando
acolhida
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença, devem ser arbitrados honorários em favor do
executado.
Tal questão já foi sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.134.186/RS, julgado de acordo com
a sistemática dos recursos representativos da controvérsia, do qual se
transcreve a ementa:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição
do "cumpra-se" (REsp. no 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108703-93.2020.8.26.0000
5
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (REsp no 1.134.186/RS, Corte Especial, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJ: 21/10/2011; grifou-se).
Entendeu a Corte Superior que, em caso de
rejeição da impugnação, não cabem honorários advocatícios, já que não se
vislumbra a instalação de novo procedimento além daquele aperfeiçoado com
o pedido de cumprimento de sentença.
Desse modo, o agravante não pode ser
condenado ao pagamento de verba honorária na parte em que decaiu de seu
pedido, devendo, contudo, ser observado seu direito a honorários porquanto a
impugnação obteve acolhimento, ainda que parcial.
Nesse mesmo sentido, tem-se a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento. Ação revisional de cláusulas contratuais. Fase de
cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Possibilidade
de arbitramento de honorários advocatícios, em favor do executado
(agravante). Recurso repetitivo no 1.134.186/RS (STJ). Honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor do débito exequendo reduzido
(R$ 38.718,22). Percentual que atende aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade. Aplicação do artigo 85, §2o, do CPC/2015. Agravo de
instrumento
parcialmente
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2129381-71.2016.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Edson Luiz de Queiróz, DJ: 13/09/2016).
Agravo de instrumento. Recurso intempestivo. Não demonstração.
Protocolo realizado no tempo aprazado. Carência de ação. Não
configuração. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a
interposição do recurso. Preliminar rejeitada. Cumprimento de sentença.
Impugnação parcialmente acolhida. Honorários advocatícios. Cabimento.
Precedentes. Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108703-93.2020.8.26.0000
6
2109177-06.2016.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Pedro Kodama, DJ: 16/08/2016).
Fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Acolhimento, com
arbitramento de honorários advocatícios. Agravo de instrumento. São
devidos honorários advocatícios em caso de acolhimento, ainda que parcial,
da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme precedente do STJ
em recurso repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo de
Instrumento no 2106217-77.2016.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado
do TJSP, Rel. Des. Virgílio de Oliveira Junior, DJ: 02/08/2016).
Condeno, pois, o exequente, ora agravado, ao
pagamento de 10% sobre o excesso de execução (diferença entre total
cobrado exequente e reconhecido pelo Juízo, devendo ambos serem
atualizados até a mesma data para que se possa calcular a diferença real) a
título de verba honorária em favor do agravante, valor que atende aos
princípios da proporcionalidade, remunerando de maneira justa o patrono do
executado pelo trabalho desenvolvido nesta fase processual.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
condenar o agravado ao pagamento de 10% sobre o excesso de execução
(diferença entre total cobrado pelo exequente e reconhecido pelo Juízo) a
título de honorários advocatícios da impugnação ao cumprimento de sentença.
HUGO CREPALDI
Relator